Tribunal: TJMT
Processo: 1008318-29.2020.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008318-29.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JUCILEIA CALEGARO - CPF: 691.899.002-00 (RECORRENTE), ROSANGELA HASSELSTROM - CPF: 651.773.121-00 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (RECORRIDO), ROBERTO VENESIA - CPF: 012.237.336-70 (ADVOGADO), GUILHERME VILELA DE PAULA - CPF: 990.547.446-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração:

1008318-29.2020.8.11.0015

Classe CNJ:

1689

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Embargante(s):

Jucélia Calegaro

Embargado(s):

Banco da Amazônia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de julho de 2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

Se não há previsão legal para ressarcimento das despesas que a parte recorrente suportou com o preparo do recurso, os embargos declaratórios devem ser rejeitados.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido que, por unanimidade e nos termos do voto do relator, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA e majorou o valor da condenação a título de dano moral para R$ 15.000,00, bem como NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre a condenação.

A Embargante alega a existência de erro material, visto que da decisão não constou a necessidade do recorrente vencido também arcar com o pagamento das custas processuais, conforme determina o artigo 55 da Lei 9.00/95. Ao final, requer o acolhimento destes embargos para a correção do erro.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Pois bem. Verifico que a intenção da Embargante, quanto ao pedido de condenação do Recorrido em custas, é ser ressarcida com a despesa efetuada para o recolhimento do preparo recursal.

Entretanto, o artigo 55 da lei 9.00/95 é claro quanto a possibilidade do recorrente vencido arcar com as custas e honorários advocatícios, sendo que as custas em referência dizem respeito, genericamente, ao preço da prestação do serviço público. Diferente do preparo recursal que se refere ao adiantamento das despesas relativas ao processamento do recurso.

Portanto, não vislumbro qualquer erro material no acórdão, visto que não há previsão legal de ressarcimento das despesas que a parte recorrente suportou com o preparo do recurso.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, mas,
o rejeito
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2021